Tribunal: TJDFT
Processo: 0730377-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0730377-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisões proferidas pelo MM. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal no cumprimento de sentença no no 0013528-83.2010.8.07.0001. O efeito suspensivo foi indeferido. Conforme o despacho de ID no 49437545, determinou-se que se aguardasse o trânsito em julgado da Reclamação no 0727711-98.2022.8.07.0000. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais eletrônicos, a citada reclamação foi julgada procedente para cassar o acórdão concernente ao AGI no 0713754-35.2019.8.07.0000 e, consequentemente, afastar a exigibilidade das astreintes perseguidas no cumprimento de sentença de origem. Referida decisão transitou em julgado em 9/10/24 (ID no 65258277 da RCL 0727711-98.2022.8.07.00000). O presente agravo de instrumento se relaciona com a fase de impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que, uma vez afastada a exigibilidade das astreintes por decisão irrecorrível do eg. Conselho Especial, o presente recurso perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator